Tribunal: TCU
Processo: 037.459/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6344/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP: instituída pelo ex-servidor João Teixeira de Freitas, em favor da Sra. Maria da Conceição Lopes de Freitas; e instituída pelo ex-servidor Adilson Fernandes, em favor da Sra. Fátima Aparecida Sanches Fernandes; Considerando que nos atos de pensão civil em epígrafe, que não guardam paridade com a carreira dos instituidores, foi incluída, parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 29/8/2000; Considerando que o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, no caso de concessões fundamentadas em decisões judiciais transitadas em julgado, estabeleceu não ser possível a descontinuidade dos pagamentos; Considerando que os ex-servidores recebiam quintos fundamentados em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que incide nos casos concretos dos autos, a regra prevista no art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, segundo o qual o benefício de pensão civil corresponderá ao percentual de 50% do valor dos proventos da aposentadoria à data do falecimento, com o acréscimo de mais 10% por dependente, até o limite de 100% do valor percebido pelo servidor inativo, ou valor dos proventos a que o servidor ativo faria jus, caso fosse aposentado por invalidez à data do óbito; Considerando que não há possibilidade de correção da parcela irregular incluída nos proventos da pensão em epígrafe, sendo possível, nesse caso aplicar, por analogia, o disposto no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, no sentido de "considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem"; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de ser possível a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade das concessões, com registro excepcional dos atos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegais os atos de concessão de pensão civil instituídos em favor das interessadas mencionadas no subitem 1.1 deste acórdão, ordenando excepcionalmente os respectivos registros, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.459/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fatima Aparecida Sanches Fernandes (XXX.752.068-XX); Maria da Conceicao Lopes de Freitas (XXX.291.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação.